Tribunal: TJMT
Processo: 1041076-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041076-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MOACIR MAY - CPF: 508.687.489-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM SUCESSIVA LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo e da inscrição em dívida ativa decorrentes de processo administrativo ambiental, em razão da irregularidade da notificação por edital realizada sem o esgotamento das formas sucessivas previstas na Lei Complementar Estadual nº 38/1995.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação por edital, realizada após única tentativa frustrada de entrega postal com retorno da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO", atende aos requisitos legais estabelecidos no artigo 121, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, que determina ordem sucessiva para as intimações em processos administrativos ambientais.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual nº 38/1995 estabelece ordem sucessiva vinculante para as intimações em processos administrativos ambientais, determinando que a notificação por edital somente é admissível quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido, o que pressupõe o esgotamento das tentativas anteriores de localização.

4. A realização de uma única tentativa de notificação por carta registrada, com retorno pela informação "NÃO PROCURADO", sem a adoção de outras diligências razoáveis, não caracteriza o esgotamento dos meios ordinários de localização, tornando inválida a notificação por edital subsequente.

5. A interpretação sistemática do artigo 121 da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 deve estar alinhada aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o processo administrativo sancionador que os viola, configurando cerceamento de defesa.

6. O dever do administrado de manter dados cadastrais atualizados não exime a Administração Pública de adotar diligências razoáveis para assegurar a efetiva ciência do autuado, sob pena de comprometimento da validade do processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do autuado nas formas sucessivas previstas no artigo 121, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, não sendo suficiente uma única tentativa frustrada de entrega postal para caracterizar o autuado como em lugar incerto ou não sabido, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 300; LC/MT nº 38/1995, art. 121, §1º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, §9º; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 38, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1031492-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/10/2025; TJMT, ApCív nº 1012206-20.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1041076-33.2025.8.11.0000
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento contra
MOACIR MAY
.

O recurso originário foi interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo com Pedido de Tutela de Urgência nº 1082626-79.2025.8.11.0041, movida por MOACIR MAY, deferiu pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 220441246 e da inscrição da CDA nº 2025486176, bem como todos os ônus dele decorrentes, inclusive o protesto extrajudicial.

Na decisão monocrática, fora dado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a irregularidade da notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental, por não ter sido observada a ordem sucessiva prevista no artigo 121, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995.

Em suas razões de Agravo Interno, o Estado de Mato Grosso sustenta que a notificação foi regularmente efetuada, tendo sido encaminhada correspondência com aviso de recebimento ao endereço do autuado, a qual retornou com a informação "
NÃO PROCURADO"
.

Argumenta que, diante da impossibilidade de notificação pessoal, procedeu-se corretamente à notificação por edital, conforme previsto na legislação estadual. Aduz que competia à parte interessada comunicar ao órgão ambiental qualquer alteração de endereço. Requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado.

O agravado foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 346521351, deixando transcorrer in albis o prazo legal.

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante
não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada
, de maneira que, esclareço, desde já, que o aludido
decisum
deve ser mantido.

A
controvérsia central
reside na regularidade da notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental que culminou na aplicação de penalidade ao agravado.

Conforme documentado nos autos, após a lavratura do Auto de Infração nº 220431646, a SEMA/MT encaminhou notificação para o endereço do autuado na Estrada Comunidade Pingo de Ouro, Fazenda Quero Quero, s/n, Zona Rural, Nova Canaã do Norte/MT, CEP 78550-000. Contudo, a correspondência com aviso de recebimento retornou com a informação "NÃO PROCURADO". Diante da impossibilidade de notificação pessoal, o órgão ambiental procedeu à notificação por edital, publicada no Diário Oficial do Estado.

A Lei Complementar Estadual nº 38/1995, em seu artigo 121, §1º, estabelece claramente uma ordem sucessiva a ser observada para as intimações em processos administrativos ambientais, dispondo que a intimação dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: pessoalmente, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

"
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

§1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
."

O emprego do termo "s
ucessivamente
" na norma não deixa dúvidas quanto à existência de uma ordem preferencial que deve ser seguida pela administração pública. Trata-se de gradação vinculante que determina que as formas de intimação previstas nos incisos subsequentes somente podem ser utilizadas quando infrutíferas ou impossíveis as anteriores.

No caso em análise, verifica-se que a Administração tentou realizar a notificação por carta registrada com aviso de recebimento, conforme previsto no inciso III do dispositivo legal supracitado. Contudo, a correspondência retornou com a informação "NÃO PROCURADO", o que indica a impossibilidade de localização do destinatário no endereço informado.

Na sequência, procedeu-se com a notificação por edital.

Entretanto, tal conduta viola claramente a ordem sucessiva determinada pela norma, configurando cerceamento de defesa e vício no processo administrativo.

Neste sentido, colaciono jurisprudência pertinente deste Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por Triomarcos Bispo dos Santos, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Certidão de Dívida Ativa n. 2025486178, da multa do Auto de Infração n. 220431885 e demais atos derivados da autuação ambiental promovida pela SEMA/MT, diante da irregularidade da notificação no processo administrativo sancionador.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A notificação em processo administrativo ambiental deve observar ordem sucessiva prevista em lei, sendo a notificação por edital admissível apenas quando demonstrado que o autuado está em local incerto ou não sabido, o que exige esgotamento das tentativas de localização.

A realização de uma única tentativa de notificação por carta registrada, com retorno por "endereço insuficiente", sem adoção de outras diligências, não caracteriza esgotamento dos meios ordinários de localização, tornando inválida a notificação por edital subsequente.
A interpretação sistemática do art. 121 da LC/MT nº 38/95 e do art. 4º, §9º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 deve estar alinhada aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o processo administrativo sancionador que os viola. O dever do administrado de manter dados cadastrais atualizados (Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 38, I) não exime a Administração Pública de adotar diligências razoáveis para assegurar a ciência do autuado. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC - probabilidade do direito e perigo de dano - mostra-se adequada a manutenção da tutela provisória de urgência para evitar a exigibilidade de débito potencialmente nulo e seus efeitos jurídicos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (N.U 1031492-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Dessa forma, forçoso concluir que a notificação por edital, prevista no inciso IV do artigo 121, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, n
ão esgotou todas as possibilidades previstas, de maneira que há de ser mantida a decisão que reconheceu a nulidade.

Desse modo, como a decisão impugnada encontra-se em harmonia tanto com a jurisprudência hodierna quanto com a legislação pertinente, a
manutenção integral do
decisum

monocrático é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026